Tribunal: TJMT
Processo: 0073895-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JORCELINO AGOSTINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR SUA CURADORA CARMELITA PEREIRA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 73895/2019
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSITRATIVO - POLICIAL MILITAR - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - DEVIDO PROCESSO LEGAL -ASSEGURADO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.
Os Embargos Declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
JORCELINO AGOSTINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR SUA CURADORA CARMELITA PEREIRA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Jorcelino Agostinho dos Santos opôs Embargos ao acórdão preferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 151.944/2017, em trâmite pela Terceira Câmara Cível, de que sou relator, cuja ementa consigna (fl.21-TJ):
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.
É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função.

O Embargante sustenta que o acórdão preferido por esta Câmara é contraditório, pois não pretende discutir questões suscitadas no Processo Administrativo.
sustenta que a pretensão versa sobre o enredo equivocado traçado no PAD, que levou a sua conclusão final, bem assim as nulidades que macularam a seriedade do Procedimento Disciplinar.
Aduz, ainda, que o acórdão não considerou que a sua exclusão se dera por autoridade incompetente.
Assim, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanada a contradição, atribuindo o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, anular o Processo Disciplinar Administrativo, retomando o seu prosseguimento.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Jorcelino Agostinho dos Santos, opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 151.944/2017, em trâmite pela Terceira Câmara Cível, de que sou relator.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que não pretendeu, no Apelo, discutir questões analisadas e adstritas no Processo Administrativo.
Sustenta que a pretensão versa sobre o enredo equivocado traçado no PAD, que levou a sua conclusão final, bem assim as nulidades que macularam a seriedade do Procedimento Disciplinar.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o decisum pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar que a decisão administrativa, que resultou no ato administrativo objurgado, observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja, não ficou configurado vício algum a maculá-lo.
ademais, foi assinalado, que, na decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMT, foi analisado o Laudo Pericial, em que o médico afirma que o Autor, pelo fato de não ser alienado mental, tinha plenas condições de responder eventuais processos civis, criminais e administrativos.
No que tange à alegação de que o acórdão embargado não considerou que a sua exclusão se dera por autoridade incompetente, igualmente, não deve prosperar, haja vista que, diferentemente do que sustenta o Embargante, a Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, mostra-se clara e objetiva, ao conferir atribuição ao Comandante-Geral da Polícia Militar para prolatar decisão sobre exclusão de Praças estáveis e Aspirantes a Oficial da PM/MT. Veja-se:
Art. 55 O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou o praça com estabilidade assegurada que, seja presumivelmente incapaz de permanecer como militar estadual da ativa, será submetido a Conselho de Disciplina, na forma prevista em lei específica.
§ 1º (...)
§ 2º Compete a cada Comandante-Geral de instituição militar estadual decidir administrativamente, em caráter definitivo, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.

Art. 129 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou ao praça com estabilidade assegurada:
I - (...)
III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo conselho de disciplina e neste forem considerados culpados.
(...)

Art. 130 - É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante-a-Oficial PM/BM, e dos praças com estabilidade assegurada. (Destaquei).

Nota-se, portanto, que, pela análise das normas em apreço, especialmente o art. 130 do referido diploma atribui, ao Comandant-Geral da Polícia Militar, a competência para a exclusão de praças com estabilidade assegurada, ou seja, a prolação da decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral da Instituição, não configura ilegalidade, porquanto atendeu à determinação constante da Lei de regência que é expressa no sentido de que, após receber o relatório do Conselho de Disciplina, cabe a ele decidir.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – DESPROVIMENTO.
O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio. (N.U 0011769-84.2009.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

Assim, entendo que todos os meios de defesa foram proporcionados ao Recorrente, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.
Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 151.944/2017.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é o inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os Embargos de Declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recuro de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR